Tribunal: STF
Processo: RE 85076
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
No caso previsto pelo art. 78, IV, e seu § 1º, do CF, o prazo de cinco anos fixado em tal parágrafo tem o seu termo inicial no dia em que o réu se tornou reincidente de acordo com a regra do art. 46 do referido Código, isto é, o mencionado prazo começa a fluir de quando se verificou o fato configurador da reincidência, e não do crime antecedente.